Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728278-97.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO, PAULO SERGIO PEREIRA, ALDAIR ROBERTA DE OLIVEIRA, ALAIR ROBERTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: PAULO SERGIO PEREIRA, ALDAIR ROBERTA DE OLIVEIRA, ALAIR ROBERTO DE OLIVEIRA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO, JAMAL JORGE BITTAR DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. P. I. Brasília - DF, 5 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora